Tribunal: TJMT
Processo: 1033457-49.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1033457-49.2025.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA JUNIOR
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIO FENOTÍPICO EXCLUSIVO PREVISTO EM EDITAL. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO PELO JUDICIÁRIO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de ato administrativo que indeferiu a autodeclaração racial do autor em concurso público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Edital no 74/2024), com pretensão de reclassificação nas vagas destinadas a candidatos negros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ato administrativo que indeferiu a autodeclaração racial padece de nulidade por ausência de motivação adequada; (ii) estabelecer se é possível ao Poder Judiciário revisar o mérito da avaliação fenotípica realizada pela comissão de heteroidentificação diante das provas apresentadas pelo candidato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade da heteroidentificação como mecanismo complementar à autodeclaração, admitindo o uso do critério fenotípico, inclusive de forma exclusiva, desde que previsto em edital e assegurado o contraditório.
4. O edital do certame prevê expressamente a adoção do critério exclusivamente fenotípico, o que vincula a atuação da Administração e dos candidatos, afastando a relevância de documentos pretéritos ou autodeclarações em outros contextos.
5. A comissão recursal apresenta motivação suficiente ao descrever os traços fenotípicos do candidato e justificar sua não inclusão nas vagas reservadas, sendo desnecessária fundamentação exaustiva.
6. A avaliação da comissão de heteroidentificação constitui juízo técnico especializado, fundado na observação presencial, insuscetível de substituição pelo Poder Judiciário, salvo hipótese de ilegalidade manifesta, inexistente no caso.
7. Documentos como laudo dermatológico, fotografias e registros administrativos não vinculam a banca avaliadora, diante da opção editalícia pelo critério fenotípico e da finalidade da política pública de combate à discriminação baseada na aparência.
8. Não há cerceamento de defesa quando assegurada participação no procedimento presencial e interposição de recurso administrativo com resposta fundamentada, ainda que não haja nova avaliação presencial na fase recursal.
9. A atuação da comissão observa os princípios do contraditório, ampla defesa e legalidade, inexistindo arbitrariedade ou desvio de finalidade no ato impugnado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:1.É legítima a adoção do critério exclusivamente fenotípico em procedimentos de heteroidentificação quando previsto em edital.2.A motivação do ato administrativo é suficiente quando permite a compreensão das razões da decisão e o exercício do contraditório.3.O Poder Judiciário não pode substituir o juízo técnico da comissão de heteroidentificação, salvo ilegalidade manifesta.4.Documentos relativos à ancestralidade ou registros administrativos não vinculam a avaliação fenotípica quando o edital estabelece critério exclusivo.5.Não há cerceamento de defesa quando assegurada participação no procedimento e possibilidade de recurso administrativo fundamentado.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.990/2014; CPC, art. 98, § 3o; Edital TJMT/PRES no 74/2024, item 7.7.4.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033457-49.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Administração]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 007.989.121-70 (RECORRENTE), ISRAEL DA CUNHA MATTOZO - CPF: 012.171.116-11 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (RECORRIDO), DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - CPF: 808.202.476-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026